Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603694-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0603694-06.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARIA DE LOURDES TAMAGNINI - ELEIÇÕES
2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA DE LOURDES TAMAGNINI (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARIA DE LOURDES TAMAGNINI
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920315
26/07/2024
17:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.583

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603694-
06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES TAMAGNINI
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PRÉVIA AO
J U L G A M E N T O .
P E D I D O
D E
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. O prestador não tem direito a uma nova
intimação após a emissão do parecer
conclusivo, ressalvada a hipótese de
constar neste ou no parecer do Ministério
Público Eleitoral irregularidade que não foi
apontada anteriormente. Inteligência dos
artigos 72 e 73 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. É descabida a pretensão de, sob o
pretexto do prequestionamento, buscar a
revisão do entendimento da Corte, clara e
fundamentadamente exposto no acórdão
embargado.

3. Mesmo para fins de prequestionamento,
é imperativo que a parte indique algum dos
vícios autorizadores da oposição de
embargos de declaração. Precedentes do
TSE e deste Regional.
Num. 43920315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617042424200000042874924
Número do documento: 24072617042424200000042874924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:19:55

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, com fixação da natureza
protelatória mas sem imposição de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43793600) opostos por Maria de Lourdes Tamagnini
em face do acórdão nº 62.995, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às
eleições 2022 e determinou o recolhimento de R$ 2.856,78 ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que haveria nulidade processual prévia ao julgamento face à não abertura
de prazo para manifestação quanto ao parecer conclusivo e requer o prequestionamento da
matéria relativa à omissão de gastos na prestação de contas parcial.

Em parecer (id. 43853722), a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 15/12/2023 (id. 43787823), sexta-feira, e as razões foram protocoladas em
22/01/2024 (id. 43793599), segunda-feira, e, conforme certificado nos autos (id.
43795745), os prazos processuais estiveram suspensos entre os dias 20/12/2023 a
20/01/2024.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:
Num. 43920315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617042424200000042874924
Número do documento: 24072617042424200000042874924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:19:55

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria nulidade
processual prévia ao julgamento, consistente na falta de intimação acerca do parecer
conclusivo. Requer, em decorrência, "que seja oportunizado (...) se manifestar acerca do
Parecer Conclusivo (...), sob pena de nulidade processual".

Sucessivamente, requer o prequestionamento acerca da matéria relativa à
omissão de gastos na prestação de contas parcial, referindo que, caso mantida a decisão
atacada, verificaria-se "que o formalismo exacerbado revela excesso de zelo onde está a
faltar a razoabilidade e a proporcionalidade indispensáveis à transparência".

Ao final, pede a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento da
determinação de restituição ao Tesouro Nacional.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria nulidade prévia ao
julgamento, uma vez que o prestador não tem direito a uma nova intimação após a
emissão do parecer conclusivo, nos precisos termos do contido no artigo 72 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação à prestadora ou ao prestador de
contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único
do art. 435 do CPC.
Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e
da(o) chefe de cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art.
72, o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo
emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. O disposto no art. 72 também é aplicável quando o
Ministério Público apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo
que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão
técnico.
[não destacado no original]

Portanto, o prestador somente faz jus a intimação após a emissão de parecer
conclusivo quando são apontadas irregularidades novas, das quais o prestador não foi
previamente cientificado. Ocorre que isso não aconteceu nos presentes.

Num. 43920315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617042424200000042874924
Número do documento: 24072617042424200000042874924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:19:55

Como consta dos autos, intimada para cumprir diligências (id. 43652051), a
prestadora deixou escoar o prazo correspondente (id. 43656601).

Quando já se encontrava preclusa a oportunidade para manifestação, a
prestadora peticionou (id. 43657697), sendo referida petição não conhecida pelo então
relator (id. 43665834).

Emitido o parecer conclusivo, no qual não havia a indicação de nenhuma
irregularidade nova - o que restou expressamente consignado em despacho (id.
43731807) -, o feito seguiu regularmente para o Ministério Público Eleitoral para emissão
de parecer, nos precisos termos do artigo 73 da Resolução, já transcrito, inexistindo
sequer vestígio de nulidade processual.

Quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se por absolutamente
descabido, por dois motivos bastantes.

Primeiro, pois a matéria foi extensivamente abordada no acórdão embargado,
sendo especificamente tratada da questão atinente à omissão de informações na
prestação de contas parcial, com indicação da evolução da compreensão jurisprudencial
sobre a matéria e indicação de precedentes.

Segundo, pois o embargante não busca, propriamente, o prequestionamento
de algum dispositivo legal, mas sim a revisão do entendimento clara e
fundamentadamente exposto por esta Corte, o que desborda de forma manifesta do
reduzido escopo da via processual eleita.

Ainda, não é demais lembrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imperativo que a parte indique algum dos vícios autorizadores da oposição de embargos
de declaração, na forma da remansosa jurisprudência dos tribunais, da qual se colhem os
seguintes precedentes, a título ilustrativo:

(...)
3. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento pressupõe a existência, no acórdão embargado, dos
vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
(...) [TSE, ED-REspEl nº 060073808SP, rel. Min. Carmen Lúcia, publ.
16/05/2024]

(...)
4. É inviável acolher os embargos para fim de prequestionamento quando não
há vícios no acórdão embargado. Precedentes.
(...) [TSE, ED-AgR-RO-El nº 060190698/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, publ.
22/04/2024]

(...)
3. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de
declaração demanda a existência de vícios no julgado, o que não se
vislumbra na espécie.
(...) [TSE, ED-AgR-AREspE nº 060044090/MA, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, publ. 22/04/2024]
Num. 43920315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617042424200000042874924
Número do documento: 24072617042424200000042874924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:19:55

(...)
2. Mesmo para fins de prequestionamento, exige–se a presença de algum
vício na decisão embargada. Precedentes.
(...) [TRE-PR, ED na PCE nº 060327583, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos,
publ. 29/01/2024]

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025
do CPC.

Por derradeiro, registra-se que os presentes embargos não tinham qualquer
finalidade de integração do acórdão embargado, prestando-se tão somente à indicação
de nulidade inexistente e a pedido descabido de prequestionamento, do que se denota o
seu nítido intuito protelatório, o que resta fixado.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603694-06.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES TAMAGNINI - Advogados da EMBARGANTE: EDUARDO
FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024
Num. 43920315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/07/2024 17:04:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072617042424200000042874924
Número do documento: 24072617042424200000042874924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:19:55